Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714585-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo da 1a Juizado Especial Cível de Taguatinga e como Suscitado, o Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no bojo de ação de reparação de danos no 0775578-68.2024.8.07.0016. Após solicitação de informações, o juízo suscitado reconheceu ser sua a competência para julgamento do feito. Logo, resta prejudicada a análise do presente conflito. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Conflito de Competência, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso VIII do artigo 18 do RITRJE deste Tribunal. Por consequência, os autos originários, no 0775578-68.2024.8.07.0016, devem ser remetidos ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Comunique-se a ambos os Juízos, Suscitante e Suscitado. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito